Tribunal: CARF
Processo: 10183.727756/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para uma audiência de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte por ventura tenha a seu favor. Eventuais testemunhas poderão ser objeto de declarações escritas, as quais serão consideradas em conjunto com as demais provas acostadas.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n° 38).
IRPF. RENDIMENTOS DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Restando comprovado ter o contribuinte estabelecido relação jurídica não de parceria, mas sim de arrendamento, os rendimentos da atividade rural como tal devem ser tributados.
In casu, o proprietário/arrendador não assumiu os riscos inerentes à exploração da atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de parceria rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão ou devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos bancários demanda a comprovação por meio de apresentação de documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727756/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SADY ELIAS SOLETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para uma audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte por ventura
tenha a seu favor. Eventuais testemunhas poderão ser objeto de declarações
escritas, as quais serão consideradas em conjunto com as demais provas
acostadas.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
compravada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
n° 38).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727756/2017-17
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

IRPF.
RENDIMENTOS
DE
PARCERIA
RURAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Restando comprovado ter o contribuinte estabelecido relação jurídica não de
parceria, mas sim de arrendamento, os rendimentos da atividade rural como tal
devem ser tributados.
In casu, o proprietário/arrendador não assumiu os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de
parceria rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os
rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão ou
devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos bancários
demanda a comprovação por meio de apresentação de documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento os valores de R$ 5.893,000,00, R$ 7.791.283,81 e R$ 510.744,11.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
SADY ELIAS SOLETTI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-44.778/2018, às e-fls. 2.138/2.189, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas, apuração incorreta de ganhos de capital e
multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão, em relação aos exercícios 2014 a 2016,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 2.015/2.031, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16/01/2018, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, conforme Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante deste Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme Termo de Verificação
Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração.
MULTAS
APLICÁVEIS
À
PESSOA
FÍSICA
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IRPF A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme Termo de Verificação
Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.199/2.223, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade da decisão de piso por não ter enfrentado e/ou
concedido os pedidos sobre oitiva de testemunha, prova documental e pericia.
Ainda de forma preliminar, alega ser nulo todo o procedimento fiscal por
cerceamento de defesa, em razão de que deveriam ter sido oportunizados ao contribuinte , já na
fase pré-litigiosa, todo o acesso aos documentos e elementos de prova que estavam sob acesso da
autoridade fiscal.
Continuando nas preliminares, pugna decadência de parte do lançamento em
virtude da ocorrência de lapso temporal superior a cinco anos, a contar do fato gerador até a data
de sua constituição, nos termos do § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, por
ser o IRPF uma modalidade de lançamento por homologação.
Quanto ao mérito, requer que sejam considerados os pagamentos feitos pelo Sr.
Alexandre decorrente do contrato de parceria agrícola como provenientes de atividade rural,
reduzindo a base de cálculo para 20% sobre a citada receita bruta.
Explicita que devem ser considerados os empréstimos tomados pelo recorrente
junto ao seu irmão, a fim de tais valores sejam deduzidos da base de cálculo.
Afirma que deve ser afastada os depósitos bancários oriundos de seu patrimônio
(transferência entre contas).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO (PROVAS/PERÍCIA/OITIVA DE
TESTEMUNHA)
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância tendo em
vista a não apreciação da documentação fornecida pelo contribuinte, caracterizando evidente
cerceamento ao direito de defesa.
Ao analisarmos a decisão de piso, para a autoridade julgadora os argumentos e
documentos apresentados não foram suficientes para rechaçar a pretensão fiscal.
Já no que diz respeito à produção de provas, incluindo eventual ofício/diligência
junto ao SICOOB e oitiva de testemunha, a DRJ foi bastante clara ao dispor sobre o tema, senão
vejamos:
[...]
Ora, cabe ao contribuinte à produção de provas. A fiscalização precisou diligenciar
junto a referida Instituição, vez que encontrou divergências entre os valores transitados
nas contas da Sra. Joanice Soletti Tormas e os valores constantes da DIMOF. Vejamos:
[...]
Cabe, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas das transações de
empréstimos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa prova deve,
evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos narrados, o que não ocorreu nos
presentes autos, não havendo que se cogitar, no presente caso, qualquer contradição nas
ações da autoridade lançadora.
[...]
Preliminarmente, deixo de acolher o protesto genérico de juntada posterior de
documentos e de realização de perícia. Em primeiro lugar, porque a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4.° do art. 16 do Decreto
n.° 70.235/72, inserido pela Lei n.° 9.532/97) - o que não é o caso.
Em segundo lugar, quanto ao mérito do pedido de perícia, testifica-se que o contribuinte
não elencou os quesitos a serem analisados. Ademais, estão presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da controvérsia.
Ao observar a transcrição acima, não merece prosperar o argumento do
contribuinte, pois resta claro que a DRJ manifestou o seu entendimento a respeito do ofício
(pericia/diligência), produção de provas etc.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se ficar
caracterizada algumas das hipóteses do §4o do art. 16, o que não foi demonstrado pelo recorrente
e também não foram apresentadas novas provas para análise. Por seu turno, a decisão de primeira
instância justificou a negativa de produção de provas no item retro mencionado do decisório.
A meu ver, o pedido para que o banco seja oficiado, bem como a oitiva de
testemunha, esbarra em uma eventual conversão em diligência, o que, como dito anteriormente,
já fora devidamente afastado pela autoridade julgadora de primeira instância, nos termos do art.
29 do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Não sendo o bastante, especificamente quanto à oitiva de testemunha, este
Conselho já consolidou entendimento no sentido de que a audiência para oitiva de testemunhas
não configura, dadas as peculiaridades dos fatos provados, etapa cuja supressão viole qualquer
direito do contribuinte. Nesse sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL. Inexiste
previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para uma audiência de instrução em
que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte por ventura tenha a seu favor.
Eventuais testemunhas poderão ser objeto de declarações escritas, as quais serão
consideradas em conjunto com as demais provas acostadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTO– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Se o contribuinte
não traz aos autos comprovação materialmente adequada de que repassou honorários a
outros profissionais, e/ou de que os valores apurados pelo Fisco foram entregues aos
respectivos clientes, como resultado de ação trabalhista, o lançamento deve ser mantido.
MULTA ISOLADA – CUMULATIVIDADE COM MULTA DE OFÍCIO Deve ser
afastada a multa isolada quando a sua aplicação cumulativa com a multa de ofício
implica dupla penalização pelo mesmo fato. Recurso parcialmente provido.(Primeiro
Conselho de Contribuinte. 2a Câmara. Turma Especial. Acórdão n.o 19200050 do
Processo 11543000954200271, julg. em 09/09/08)
(grifo nosso)
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)
O contribuinte alega que houve cerceamento ao Direito de Defesa em virtude de a
fiscalização não ter fornecido cópias de documentos ao longo do procedimento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal, bem como da descrição dos fatos, o
enquadramento legal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando
a manutenção do lançamento.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega o contribuinte, ao longo do procedimento
fiscal foram expedidos vários Termos de Intimação, aos quais, em sua maioria, foram anexados
documentos e planilhas a fim de que o contribuinte se manifestasse acerca dos mesmos.
Não obstante os subsídios fornecidos pela fiscalização, consta dos autos todo o
material que deu alicerce ao lançamento.
Por fim, em que pese o contribuinte afirmar que os Extratos Bancários da Conta no
71.410-0, da agência 8046, do banco 748 não fazerem parte dos autos, temos que tal assertiva
não se coaduna com a realidade dos fatos, pois às e-fls. 1.441/1.457, constam cópias dos
referidos extratos.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DECADÊNCIA
O recorrente argumenta que alguns lançamentos a crédito em contas bancárias de
sua movimentação referem-se a valores que foram sacados em 27/12/2012, da conta da sua filha,
portanto atingidos pela decadência.
Pois bem.
Imperioso mencionar que a infração ora debatida refere-se ao ano-calendário de
2013.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço
que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de
rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
submetendo-se, assim, a posterior ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Neste diapasão, segundo os dispositivos legais mencionados pelo recorrente, o
direito do Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia após o fato gerador (se houvesse antecipação de pagamento, o que, in casu, não
analisamos), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2014, e teria como termo final
31/12/2018.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2018
(16/01/2018), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.

MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS –
DO CONTRATO DE PARCERIA
A fiscalização fundamentou a lavratura da infração na “descaracterização” do
contrato de parceria rural (atividade rural) firmado entre o contribuinte e o Sr. Alexandre para
enquadrá-lo com contrato de arrendamento rural (aluguel).
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Por sua vez, o contribuinte defende a natureza do contrato como sendo de parceria
rural.
Portanto, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, mister se faz a
caracterização de cada uma das espécies contratuais.
Inicialmente cumpre destacar que os contratos de arrendamento e parceria rural
são instrumentos criados pelo Estatuto da Terra e de uso comum no meio agrícola. Apesar de
parecidos, possuem diferenças fundamentais em seu conceito.
A principal diferença entre eles está descrita no Decreto no 59.566/66, que
regulamenta parte do Estatuto da Terra, e que conceitua cada um destes contratos da seguinte
forma:
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidade, com o objetivo de
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da
Lei.
Portanto, quando há a figura da remuneração (aluguel) por preço certo, líquido e
pré-determinado, independente dos riscos ou do lucro do arrendatário, se tem o
ARRENDAMENTO RURAL. Neste caso, ainda que o arrendatário tenha prejuízo, é devido o
valor do arrendamento.
Deste modo, é de fácil compreensão, quando da comparação do contrato de
arrendamento rural ao contrato de locação de imóvel urbano, que o arrendador, assim como o
locador, cede um imóvel por tempo determinado, mediante o pagamento de valor,
independentemente de qualquer risco para arrendador.
Em apertada síntese, no caso do arrendador, os valores auferidos pela cessão do
imóvel não configura atividade rural, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.023/90 e artigo 25
Lei no 8.212/89.
Diferente é o caso da Parceria Rural, vejamos o que fala a legislação pertinente:
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de
nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros
havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo
96, VI do Estatuto da Terra).
Depreende-se que na parceria rural há o requisito da partilha de riscos, dos frutos,
produtos ou lucros que as partes estipularem. É uma espécie de sociedade capital-trabalho, onde
o dono da terra entra com o imóvel e o parceiro com o trabalho, partilhando os lucros ou
prejuízos que o empreendimento possa ter.
Pois bem! A partir da análise dos termos do contrato de “parceria” (e-fls.164/179)
apresentado pelo contribuinte à autoridade fiscal pode-se constatar nos itens 4.2 a 5.1 e anexo I a
existência de características peculiares de arrendamento, conforme transcreve-se a seguir, tendo
como parceiros outorgantes SADY ELIAS SOLETTI e outorgado ALEXANDRE AUGUSTIN,
contrato 017/2011:
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

Do que se depreende da leitura do contrato, o qual se destacam as cláusulas acima
reproduzidas, a única obrigação da parte outorgante é de manter pagos os tributos, taxas e
contribuições relativas ao imóvel rural, pois todas as demais obrigações são do outorgado, sendo
o pagamento da remuneração (aluguel) por preço pré-determinado, de 10% sobre a produção,
recebendo o seu valor equivalente em dinheiro em moeda nacional, sem assumir qualquer risco.
Interessante observar que o valor do contrato tomou como base o preço da
saca de soja, enquanto o "Risco do Parceiro Proprietário" foi estipulado com base na
produção da cultura do algodão.
Neste contexto, para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural equipara-
se a rendimento de aluguel, não descaracterizando essa natureza o fato de o rendimento pactuado
não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em função do valor de mercadoria, em atenção ao
princípio da autonomia da vontade, no caso a porcentagem de 10% da produção que será
convertida em dinheiro.
Assim sendo, a despeito de serem intitulados contratos de parceria, tem-se, em
essência, arrendamento rural, quando ausente nos autos à prova inequívoca de que houve a
partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do negócio
pactuado.
Portanto, considerando que é imprescindível como elemento essencial do contrato
de parceria assumir riscos, que devem ser partilhados pelos dois contraentes, risco esse que se
refere ao empreendimento, de interesse comum a ambas as partes, e não tendo sido demonstrado
nos autos o risco assumido pela parte outorgante, correto o entendimento da autoridade
lançadora, posto que foi atrelado o valor da retribuição pelo uso do imóvel, o aluguel contratado
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

de 10% sobre a produção (42.000 sacas de soja), recebendo o seu valor equivalente em dinheiro
em moeda nacional, sem assumir qualquer risco, conforme contrato apresentado à fiscalização.
Dessa forma, a receita obtida com a venda da produção deve ser considerada
como sendo arrendamento (aluguel), que não tem o tratamento tributário reservado pela
legislação tributária à atividade rural. Considerando que no cálculo do imposto deste auto de
infração está sendo descontado do valor apurado pela fiscalização, os 20% que o contribuinte já
tributou como rendimento da atividade rural, ou seja, os 20%, para fins de cálculo, estão sendo
considerados como dedução, correto o lançamento.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Neste tópico, o lançamento abrange valores depositados em conta corrente
bancária em que o contribuinte não comprovou a origem.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Em seu recurso, o contribuinte afirma que os depósitos bancários referem-se a
empréstimos contraídos com seu irmão e outros valores já faziam parte do seu patrimônio no ano
anterior, tendo sido sacado (cheque administrativo) e posteriormente depositado.
Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento,
bem como a decisão recorrida, merecem reparo parcial, senão vejamos:
Dos Empréstimos
O recorrente contesta a desconsideração dos valores ingressados nas contas
correntes de sua responsabilidade a título de empréstimos, discorrendo sobre a forma como se
deu tais operações.
Pois bem. Os valores a título de empréstimo não constituem rendimentos ou
acréscimo patrimonial da pessoa física, devendo haver, à vista disso, clara demonstração da
natureza do fato econômico que deu origem aos depósitos efetuados em conta bancária do
contribuinte.
Nada obstante, não foi trazido aos autos contrato de mútuo entre as partes que
comprove a relação jurídica firmada, assim como o valor de tal avença, tampouco há prova que
os valores repassados dizem respeito a algum empréstimo antes contraído.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo, logo
válida a forma verbal. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
No caso em análise, documento algum foi trazido aos autos a fim de comprovar o
empréstimo.
Em outras palavras, não havendo documentação carreada aos autos pelo
contribuinte, impossível fazer qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não
sendo possível estabelecer uma correlação entre algum empréstimo e valores depositados.
Assim sendo, mais uma vez não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Dos valores oriundos do próprio patrimônio
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

O recorrente apresenta argumentos quanto aos valores depositados em 02/01/2013
(R$ 5.893,000,00, R$ 7.791.283, 81 e R$ 510.744,11), afirmando ter origem em aplicações
financeiras as quais realizou o resgate (saque) em 27/12/2012 e solicitou cheques
administrativos, depositando-os em 02/01/2013.
Consta dos autos os cheques administrativos n° 000140 no valor de R$
510.744,11, cheque n° 000101 no valor de R$ 5.893.000,00 e cheque n° 000102 no valor de R$
7.791.283,81, respectivamente às e-fls. 2.113, 2.115 e 2.116.
A seu turno, os referido valores foram sacados no mesmo dia 27/12/2012 do
SICREDI, cooperativa n° 804, da conta n° 66615-7 de titularidade de Joanice Soletti Tormes,
conforme extrato de e-fls. 2.117 e 2.120.
Imperioso mencionar que apesar de estarem no ano de 2012 na conta da Sra.
Joanice Soletti Tormes, tais valores pertenciam ao contribuinte, pois o próprio Auditor Fiscal
afirmou “pela inexistência de matéria tributável em relação a contribuinte, uma vez que o Sr.
Sady Elias Soletti era o responsável pela movimentação das contas de titularidade da
contribuinte, sendo que eventuais lançamentos de depósitos bancários de origem não
comprovada deverão nele ser efetuados”, conforme explicita o recorrente, no procedimento
fiscal n° 01.1.01.00-2016-01659-6, instaurado em face da Sra. Joanice.
Não sendo o bastante, no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 2.058) consta a
seguinte conclusão:
Concluímos que os depósitos nas contas da Sra. Joanice, abaixo especificados,
cujas origens não foram comprovadas, devem ser objeto de lançamento no efetivo
proprietário dos recursos, o Sr. Sady Elias Soletti, que foi quem efetivamente
praticou o fato gerador do imposto de renda.
(grifamos)
Da análise do extrato bancário, bem como dos cheques administrativos, vê-se que
realmente referidos valores se originaram do próprio patrimônio do contribuinte, sendo devida a
exclusão dos montantes de R$ 5.893,000,00, R$ 7.791.283,81 e R$ 510.744,11 da base de
cálculo apurada no mês de janeiro de 2013, nos termos do art. 42, § 3o, I, acima transcrito.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.

INTIMAÇÃO REPRESENTANTE
Quanto à solicitação do recorrente para que as decisões e os despachos proferidos
no presente processo sejam dirigidos aos seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 110, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar da base de cálculo do lançamento os valores de R$
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.452 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727756/2017-17

5.893,000,00, R$ 7.791.283,81 e R$ 510.744,11, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital